Tribunal: TCU
Processo: 045.855/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Christiane Miranda de Andrade Cordeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2042/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Christiane Miranda de Andrade Cordeiro contra o Acórdão 1058/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. Considerando que o acórdão recorrido foi proferido em Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Amaro Fernandes dos Santos e Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de compromisso 7434/2013 (peça 4), firmado entre o FNDE e a referida municipalidade, cujo objeto é construção de unidade escolar de educação infantil; Considerando que, neste momento processual, a responsável interpõe recurso de revisão, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em que argumenta a ausência de responsabilidade nos autos, pois desconhecia a necessidade de prestar contas e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal; Considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, do exame do presente recurso, se constata que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente. Considerando que, desta feita, não há apresentação de documentos novos; Considerando que o exame da prescrição foi realizado no acórdão original, conforme a instrução de peça 57, p. 4-6 e o voto de peça 62; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; Considerando que, superado este exame, resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo com base em fumus boni iuris e periculum in mora , pois não se verificam condições de admissibilidade para o próprio recurso interposto; Considerando que, como o recurso não merece conhecimento, não há que se falar em efeito suspensivo com base em cautelar; Considerando que o presente recurso de revisão não preenche os requisitos específicos de admissibilidade; Considerando os pareceres convergentes da AudRecursos (peças 95/97) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 98). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente recurso de revisão e determinar o seu arquivamento, após comunicação à recorrente e aos demais interessados do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.855/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Fernandes dos Santos (XXX.357.347-XX); Christiane Miranda de Andrade Cordeiro (XXX.411.327-XX). 1.2. Recorrente: Christiane Miranda de Andrade Cordeiro (XXX.411.327-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.